Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-24.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011360-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DEPÓSITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO TRIMESTRAL. PROCESSO FÍSICO. RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de depósito, pela qual foi rejeitada exceção de pré-executividade fundada na alegação de prescrição da pretensão executória.

O agravante sustenta que o prazo prescricional previsto no art. 11, § 1º, do Decreto nº 1.102/1903 é trimestral e deve ser contado do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 14/05/2015, razão pela qual o cumprimento de sentença ajuizado em 17/09/2015 estaria fulminado pela prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória em processo físico submetido a recursos perante as instâncias superiores, especificamente se o prazo deve ser contado do trânsito em julgado da sentença ou da intimação do retorno dos autos à origem.

III. Razões de decidir

O processo tramitou integralmente em meio físico, circunstância que, à época dos fatos, impunha à parte credora a dependência material do retorno dos autos à comarca de origem para o exercício da pretensão executória, nos termos do art. 475-P, inc. II, do CPC/1973.

Embora o trânsito em julgado tenha ocorrido em 14/05/2015, os autos físicos somente foram disponibilizados para retorno à origem em 14/07/2015, sendo a parte intimada acerca desse retorno em 03/09/2015.

O cumprimento de sentença foi ajuizado em 17/09/2015, apenas quatorze dias após a intimação da devolução dos autos, evidenciando a ausência de inércia apta a caracterizar a prescrição da pretensão executória.

Em processos físicos submetidos à apreciação das instâncias superiores, o termo inicial da prescrição executória deve corresponder à intimação do retorno dos autos à origem, sobretudo diante da impossibilidade prática de acesso aos autos antes de sua efetiva devolução.

A adoção do trânsito em julgado como termo inicial, em contexto processual físico e diante de prazo prescricional extremamente reduzido, implicaria restrição desproporcional ao exercício do direito de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“Em processos físicos submetidos a recursos perante as instâncias superiores, o prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com a intimação do retorno dos autos à origem, e não com o trânsito em julgado da decisão exequenda.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011360-24.2026.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível De Lucas Do Rio Verde que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Depósito, rejeitou o argumento de prescrição da pretensão executória.

O agravante alega que ocorreu a prescrição da pretensão executória, visto que, nos termos do art. 11, §1º, do Decreto n. 1.102/1903, o prazo é trimestral, contado a partir do trânsito em julgado da sentença.

Explica que, no caso, o trânsito em julgado ocorreu em 14/05/2015, e o cumprimento da sentença foi requerido em 17/09/2015, portanto, quatro meses e três dias depois.

Informa que
na decisão agravada, o juízo a quo transcreveu como "jurisprudência do STJ" a ementa do acórdão que foi reformado pelo próprio STJ, e não o entendimento da Corte Superior.

Diz que há penhoras e ameaça de leilão de bens de sua propriedade, de modo que a continuidade da execução causaria prejuízo de difícil reparação, pois a reversão de atos executivos já praticados é complexa, morosa e frequentemente incompleta.

Efeito suspensivo deferido
(
id
354691367
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

361498853
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante opôs Exceção de
Pré
-Executividade, na qual arguiu a prescrição do cumprimento de sentença, sustentando que o prazo prescricional teve início com o trânsito em julgado, ocorrido em 14/05/2015, e se encerrou em 14/08/2015, antes, portanto, do requerimento de cumprimento de sentença, formulado em 17/09/2015.

O juízo de primeiro grau rejeitou a alegação de prescrição, fixando como termo inicial do prazo a data da intimação acerca do retorno dos autos físicos à comarca de origem.

As partes não divergem quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, mas apenas quanto ao seu termo inicia.

Para adequada solução da controvérsia, revela-se necessário examinar os principais marcos processuais.

O Banco do Brasil S.A., ora agravado, ajuizou Ação de Depósito em desfavor da agravante em 08/09/2008. A demanda foi julgada procedente em 17/06/2009, determinando-se que a requerida entregasse 6.852.215 kg de arroz em casca natural ou o equivalente em dinheiro, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (id. 68770889, p. 40, 1º grau).

Interposta apelação (nº 19231/2013), o recurso foi julgado em 04/09/2013 e não provido. O acórdão foi impugnado por Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, o que ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial nº 637.123/MT, ao qual foi negado seguimento em 24/03/2015. O trânsito em julgado perante o Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 14/05/2015 (id. 68771488, p. 6,
1 º
grau).

Os autos físicos, contudo, somente foram disponibilizados pela Vice-Presidência do Tribunal, em Cuiabá, para retorno à instância de origem em 14/07/2015. A parte foi intimada acerca desse retorno apenas em 31/08/2015, com disponibilização no DJE nº 9610, de 02/09/2015, e publicação em 03/09/2015.

O cumprimento de sentença foi requerido em 17/09/2015, isto é, quatorze dias após a publicação da intimação relativa ao retorno dos autos à origem.

É importante observar que os fatos ocorreram em 2015, período em que o processo ainda tramitava em meio físico. Naquele contexto, o credor não dispunha de acesso remoto aos autos e dependia, materialmente, do efetivo retorno do processo à comarca de origem para promover o cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-P, inciso II, do CPC/1973, então vigente.

Tratava-se, portanto, de realidade processual substancialmente diversa da atual, na qual o processo eletrônico permite o acompanhamento dos atos processuais em tempo real, independentemente da localização física dos autos.

Nesse cenário, considerando a tramitação física do processo, a remessa dos autos às instâncias superiores e o exíguo prazo prescricional aplicável à hipótese — de apenas três meses —, não se mostra razoável adotar o trânsito em julgado como termo inicial da prescrição, sobretudo porque, entre essa data e o retorno dos autos à origem, já havia transcorrido parcela significativa do prazo prescricional.

Assim, deve ser mantido o entendimento de que, no caso concreto, o prazo prescricional teve início com a intimação da parte acerca do retorno dos autos físicos à origem, e não com o trânsito em julgado ocorrido no Superior Tribunal de Justiça. Entendimento diverso imporia indevido prejuízo ao credor, que, antes do retorno dos autos à comarca de origem, não dispunha de plena possibilidade material de impulsionar a execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO FÍSICO COM RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – INTIMAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O termo a quo da contagem da prescrição, quando se tratar de processo físico onde houve recurso para as instâncias superiores, é da intimação da parte sobre o retorno dos autos à origem e não do trânsito em julgado da sentença.

(TJ-MS - AI: 20005158820238120000 Corumbá, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

No caso, a intimação acerca do retorno dos autos à origem foi publicada em 03/09/2015, e o cumprimento de sentença foi requerido em 17/09/2015. Portanto, não houve o transcurso do prazo prescricional trimestral.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026